Tribunal: CARF
Processo: 10880.946210/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946210/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.134 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES.
COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Comprovado que as receitas sobre as quais incidiram as retenções que
compuseram o saldo negativo de IRPJ compensado pelo contribuinte por meio
de Declaração de Compensação foram computadas na base de cálculo do
referido imposto, impõe-se a homologação da compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente à parcela
adicional de R$ 166.675,93, em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2001, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira (convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-60.994,
de 30 de maio de 2016, por meio do qual a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946210/2009-88
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946210/2009-88

de Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 94/100).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) de fls.
11/23, por meio das quais a Recorrente compensou suposto saldo negativo de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2001 e referente à sucedida inscrita no
CNPJ sob o no 29.499.464/0001-76, no montante R$ 245.579,59, com débitos de sua
responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 2, a autoridade administrativa reconheceu
saldo negativo passível de compensação em relação ao referido ano-calendário no valor de R$
67.956,53, já que não houve a confirmação parcial das retenções na fonte que compuseram o
saldo negativo compensado (R$ 67.956,53 de R$ 245.579,59).
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 24/38 na qual se
alegou a existência das retenções não reconhecidas pela autoridade fiscal, no montante de R$
177.623,06, referentes à fonte pagadora HSB Bank Brasil S/A. Afirmou juntar aos autos o
documentos comprobatório e pugnou, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em
diligência para as verificações necessárias.
Na decisão de primeira instância, reconheceu-se a comprovação das retenções em
questão. Contudo, apontou-se que as receitas financeiras referentes a aplicações de renda fixa
oferecidas à tributação na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) importariam em, apenas, R$ 394.518,30, enquanto, somente, as receitas financeiras
correspondentes às citadas retenções montaria a R$ 1.230.394,09. Deste modo, reconheceu-se o
direito à parcela de retenções correspondentes à receita oferecida à tributação, no valor de R$
78.903,66, com o reconhecimento do crédito adicional no importe de R$ 10.947,13 em relação
àquele confirmado no Despacho Decisório.
O pedido de conversão do julgamento em diligência foi rejeitado, uma vez que se
entendeu que as provas do direito creditório deveriam ter sido apresentadas na Manifestação de
Inconformidade, conforme legislação de regência.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras, o aproveitamento do crédito de IRRF sobre rendimentos financeiros na
dedução do imposto de renda devido no ajuste anual, está condicionado ao oferecimento
dos respectivos rendimentos à tributação. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Indefere-se o
pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais previstos para sua
formulação, bem como quando se trata de matéria passível de prova documental a ser
apresentada no momento da impugnação.
Após a ciência da decisão, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
110/121, no qual afirma que as receitas correspondentes às retenções glosadas foram incluídas na
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946210/2009-88

linha 21 da Ficha 06A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ). Juntou documentos para comprovar o oferecimento das citadas receitas à tributação e,
mais uma vez, formulou pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Giovana Pereira de Paiva
Leite, sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos
autos, igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 25 de novembro de 2016 (fls. 107/108), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 26 de
dezembro do mesmo ano (fl. 109), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e
11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996, tendo em vista que o dia final do prazo recaiu em
feriado nacional, sendo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado por procuradores, devidamente constituídos às fls. 39 e 122.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso I, e 48, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001 composta por valores relativos a
retenções na fonte. Mais especificamente, o ponto controverso consiste na comprovação de que a
Recorrente submeteu as receitas correspondentes às referidas retenções à tributação, de modo a
fazer jus ao seu aproveitamento, conforme exigido no art. 2o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996.
In verbis:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946210/2009-88

§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacamos)
A exigência é corroborada por meio da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pois bem, o saldo negativo compensado pela Recorrente é composto por retenções
no valor de R$ 245.578,59, às quais correspondem receitas no valor de R$ 1.230.394,09,
conforme informações prestadas pela fonte pagadora, e a seguir reproduzidas:

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946210/2009-88

A alegação da Recorrente é que as receitas correspondentes às retenções teriam
sido oferecidas à tributação nas linhas 21 e 24 da Ficha 06A da DIPJ relativa ao ano-calendário
de 2001.
O total das referidas linhas, contudo, aponta para um montante de R$
1.365.867,42, distinto do valor a ser comprovado, portanto. Adicionalmente, tem-se o fato de
que a linha 21 se refere a “Ganhos auferidos no mercado de renda variável”, enquanto as receitas
a serem comprovadas se referem a rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa.
A despeito disso, como o valor declarado na DIPJ é superior ao montante a ser
comprovado, cabe a apreciação das provas apresentadas pela Recorrente, de modo a se verificar
a verossimilhança das alegações.
Afirma a Recorrente, no Recurso Voluntário:
14. No entanto, os demais valores de receitas financeiras foram declarados na Linha 21
da DIPJ intitulada "Ganhos aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade",
relativos aos juros recebidos pelas aplicações no montante total de R$ 971.349,12, o que
não foi considerado pela DRJ/RPO.
15. Esse valor é composto pelos registros da conta contábil no 724305 "Variação
Monetária Aplicações Financeiras" cujo razão segue anexo em arquivo formatado
acompanhado das cópias registros correlatos no Livro Diário (Doc.03), que perfazem o
total de R$ 836.157,91 que comprovam que tais receitas foram devidamente incluídas
no computo do IRPJ do período:

O exame das cópias dos Livros Diário e Razão corroboram os lançamentos
apontados pela Recorrente. Além disso, constata-se, em 31/07/2001, lançamento no valor de R$
135.191,21, referente a aplicação financeira no Citibank. Somado este último montante ao valor
apontado pelo sujeito passivo, chega-se a um total de R$ 971.349,12, exatamente aquele
constante da linha 21 da Ficha 06A. A par disso, somados os R$ 836.157,91 aos R$ 349.518,30
declarados na linha 24 da Ficha 06A, tem-se um total de rendimentos de R$ 1.230.676,21,
apenas, um pouco distinto do valor a ser comprovado.
Isto posto, considero que as provas apresentadas comprovam a submissão à
tributação das receitas correspondentes às retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ
compensado pela Recorrente, de maneira que deve ser reconhecida a integralidade do referido
direito creditório.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946210/2009-88

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente à parcela adicional de R$
166.675,93, em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001, e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 235
DF CARF MF
Original